Tribunal: TJES
Processo: 5004709-89.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004709-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY LEOPOLDINO DA SILVA
RECORRIDO: LIPPAUS LOGISTICA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004709-89.2022.8.08.0012

RECTE.: WESLEY LEOPOLDINO DA SILVA

RECDO.: LIPPAUS LOGISTICA LTDA e outros

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA. DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIA LATERAL. INGRESSO DE VEÍCULO PROVENIENTE DE VIA SECUNDÁRIA EM TRECHO DE DESVIO. AUTOR QUE ADENTRA NA VIA SEM OBSERVAR A PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAVAM PELA RODOVIA. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE INDICA INOBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS À CONDUÇÃO DO VEÍCULO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO VEÍCULO QUE TRANSITA PELA RODOVIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR CONDUTA CULPOSA DAS RÉS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 12776029. As rés, intimadas, deixaram de apresentar contrarrazões, com registro que as partes se encontram representadas por advogado desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12776029), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada em que o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a ré Lippaus Logística e julgou improcedente a pretensão autoral em face das rés EAS Transportes e Catia Magaleti Carvalho da Silva ME:

Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em relação à LIPPAUS LOGÍSTICA EIRELI e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor em face das reclamadas EAS TRANSPORTES LTDA e CATIA MAGALETI CARVALHO DA SILVA ME, resolvendo quanto a elas o mérito e declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I do CPC.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega que sofreu danos de ordem material e moral em razão de acidente automobilístico provocado pelas rés. Narra que é motorista de aplicativo e, no dia 15/06/2020, trafegava pela paralela à margem da BR-101, sentido Vitória, quando foi surpreendido pelo caminhão conduzido pelas rés, que invadiu a pista onde trafegava e colidiu com seu veículo.

Em defesa, as rés refutam a responsabilidade imputada e sustentam que o autor foi responsável pelo acidente provocado.

Não obstante a irresignação da parte, não vislumbro razões para reforma.

Inicialmente, cumpre consignar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega. Desse modo, compete àquele que deduz a pretensão em juízo demonstrar, por elementos probatórios, a ocorrência das circunstâncias fáticas que fundamentam o pedido formulado.

Nesse contexto, a ausência de prova suficiente acerca das alegações autorais constitui óbice ao acolhimento da pretensão, pois inexistem nos autos elementos que permitam concluir, de forma segura, que o acidente tenha ocorrido nos moldes narrados na petição inicial, tampouco que tenha havido conduta culposa por parte do réu.

Consoante observado pelo juízo de primeiro grau, em razão de obras realizadas na BR-101, o fluxo de veículos foi desviado para a via lateral, passando a pista a ser compartilhada por condutores provenientes da rodovia e por aqueles que já trafegavam pela via marginal. Nesse contexto, a sinalização existente na via secundária (em que estava o autor) indicava a obrigatoriedade de parada antes do ingresso no trecho do desvio, justamente porque os veículos que seguiam pela BR-101 detinham a preferência de passagem.

O acidente se deu no momento em que as partes ingressaram no trecho do desvio, sendo o veículo do autor advindo da via secundária e o veículo das rés vindo da BR 101. A partir de tais desdobramentos, vislumbra-se que o recorrente ingressou na via principal sem observar as cautelas exigidas pelas normas de trânsito, tampouco a preferência de passagem do veículo das rés, não havendo, portanto, que falar na responsabilidade das recorridas pelos danos causados.

De modo que acompanho o entendimento consignado pelo juízo de primeiro grau:

O veículo das reclamadas não mudou de pista em momento algum, uma vez que o motorista das rés seguiu na sua via mesmo após ingressar no desvio, praticamente disputando o espaço na via com o veículo do autor que ingressou no desvio sem observar que devia dar preferência ao veículo que estava na via principal(no caso o da ré) e a dinâmica do acidente fica muito clara com a juntada do vídeo feito pelo autor(id. 13305101), onde se vê que um outro caminhão que trafegava pela BR101 e ingressou no trecho do desvio é obrigado a mudar repentinamente da pista da direita para a da esquerda para não se chocar contra um veículo que vinha da pista secundária e também não obedeceu a ordem de parada existente no local.

As fotos do veículo do autor (id 13305098) mostram que o abalroamento foi lateral, a denotar que o carro do requerente estava pareado com o veículo das rés, o que corrobora o entendimento de que o autor deixou de dar preferência ao veículo da ré, ingressou na via principal sem os cuidados devidos, interrompendo o fluxo de trânsito da via preferencial e sem esta manobra ele não teria sofrido dano algum.

Cabia ao autor a diligência de aguardar a passagem dos veículos que transitavam pela via principal para, só depois ingressar na via, sendo inclusive irrelevante a existência de placa de "pare" no local, já que é dever do condutor dirigir com atenção e cuidado indispensável à segurança do trânsito. Frise-se contudo, que existiam três avisos ao condutores que trafegavam pela via secundária onde estava o autor, dois de parada obrigatória e um que determinava que desse a preferência a quem trafegava na via principal e nenhum deles foi observado pelo autor.

No mesmo sentido consignado e à luz das disposições do CTB, o art. 29, III, “a”, e do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, estabelecem a preferência de passagem ao veículo que trafega pela rodovia, incumbindo ao condutor proveniente da via secundária aguardar momento seguro para ingressar na via principal. Assim, ao adentrar no fluxo sem observar a preferência de passagem, o autor deixou de adotar as cautelas exigidas pelas normas de trânsito, circunstância que afasta a responsabilização das rés pelo evento narrado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

Submeto o presente projeto de voto à homologação do Exmo. Juiz Togado, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 13, II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação
alterada pela Resolução nº 045/2025, disp. 11/11/2025
.

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

IDELSON SANTOS RODRIGUES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)